Tribunal: TJES
Processo: 5010499-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010499-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL GUIMARAES CAZUMBA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA REPREENSÃO. ART. 39, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 962/2020. SERVIDOR SEM ANTECEDENTES DISCIPLINARES. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. RISCO DE DANO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos de penalidade disciplinar de suspensão aplicada a policial militar e registrada nos assentamentos funcionais, decorrente de processo administrativo disciplinar instaurado por suposta agressão a colega de farda durante operação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 39, § 3º, da Lei Complementar estadual nº 962/2020 confere direito à desclassificação da penalidade de suspensão para repreensão ao militar sem antecedentes disciplinares; (ii) estabelecer se a negativa administrativa fundada em alegado trânsito em julgado do processo disciplinar afasta a aplicação do referido dispositivo legal e impede a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 3º do art. 39 da Lei Complementar estadual nº 962/2020 institui comando normativo vinculante que assegura ao militar estadual, sem antecedentes disciplinares, a desclassificação da penalidade de suspensão para repreensão, inexistindo margem de discricionariedade administrativa.
4. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade previsto no caput do art. 37 da CF/1988, razão pela qual a atuação administrativa deve observar estritamente os limites impostos pela legislação vigente.
5. Documento emitido pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo atesta a inexistência de punições administrativas anteriores, circunstância que preenche integralmente o requisito legal para a desclassificação da penalidade.
6. A negativa administrativa baseada em suposto trânsito em julgado do processo administrativo disciplinar não encontra amparo legal e contraria o poder-dever de autotutela, configurando manifesta ilegalidade.
7. A manutenção da penalidade de suspensão nos assentamentos funcionais produz efeitos funcionais imediatos e gravosos, especialmente a exclusão do militar de processos seletivos de promoção, cursos e progressões na carreira, caracterizando risco de dano de difícil reparação.
8. A medida de suspensão dos efeitos da penalidade apresenta natureza reversível e preserva o resultado útil do processo, legitimando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 39, § 3º, da Lei Complementar estadual nº 962/2020 assegura direito subjetivo à desclassificação da penalidade de suspensão para repreensão ao policial militar sem antecedentes disciplinares.
2. A Administração Pública não dispõe de discricionariedade para afastar a aplicação do comando legal que determina a desclassificação da penalidade disciplinar ao militar que não tenha antecedentes.

3. A manutenção de penalidade disciplinar ilegal nos assentamentos funcionais caracteriza risco de dano funcional apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar estadual nº 962/2020, art. 39, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010499-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: RAFAEL GUIMARÃES CAZUMBÁ

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RAFAEL GUIMARÃES CAZUMBÁ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão disciplinar e sua exclusão dos registros funcionais.

Conforme observa-se do exame dos autos originários, o agravante ajuizou ação relatando que é militar, ocupante da graduação de 3º Sargento da Polícia Militar e foi submetido a processo administrativo disciplinar, por suposta agressão a colega de farda no interior do DPM de Praia Grande, Fundão/ES, no contexto da Operação Verão, em 09/02/2020. A infração foi enquadrada no art. 66, inciso XII da Lei Complementar nº 962/2020, com classificação “grave”, resultando na imposição de pena de suspensão.

Asseverou ainda, que após o trânsito da decisão administrativa apresentou pedido com base no art. 39, §3º da mesma legislação, pleiteando a desclassificação da pena, por possuir histórico funcional ilibado. Contudo, o pedido foi sumariamente indeferido pela Corregedoria da PMES, sob justificativa de “trânsito em julgado administrativo”.

Pois bem. Após reexaminar os documentos juntados aos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo apresentado.

Com efeito, a exegese do §3º do artigo 39 da Lei Complementar estadual nº 962/2020 evidencia que a intenção do legislador foi conferir ao militar estadual um verdadeiro direito subjetivo à desclassificação da penalidade de suspensão para a de repreensão, condicionando-o unicamente à inexistência de antecedentes disciplinares. Trata-se, pois, de comando normativo de observância obrigatória, que não admite juízo discricionário por parte da Administração, afastando-se qualquer margem de conveniência ou oportunidade na sua aplicação.

Cumpre salientar que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, somente lhe sendo lícito atuar nos limites expressamente traçados pela legislação vigente.

Nesse cenário, considerando que o documento acostado aos autos de origem, emitido pela Corregedoria da PMES no dia 29.02.2024 atesta que
“após análise detalhada dos Assentamentos Funcionais do acusado, ficou constatado que o mesmo nunca sofreu punição administrativa”
mostra-se manifestamente ilegal a negativa da Corregedoria da PMES, que se valeu do suposto “trânsito em julgado” do processo administrativo disciplinar como óbice à aplicação da norma legal.

Nessas condições, revela-se igualmente caracterizado o risco de lesão grave, uma vez que a manutenção dos efeitos da penalidade de suspensão nos assentamentos funcionais do agravante produz repercussões funcionais imediatas, notadamente a sua exclusão de processos seletivos para promoção na carreira, os quais exigem, como requisito objetivo, a ausência de registros disciplinares impeditivos, conforme previsto na legislação estatutária aplicável.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante/ Autor na origem, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão que lhe foi imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante/ Autor na origem, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão que lhe foi imposta.